Tribunal: TJPA
Processo: 0004594-21.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004594-21.2019.8.14.0133

APELANTE: DENNER JONH DOS SANTOS COSTA, VITOR RAMOS SILVA, LUCAS FABRICIO FERREIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

1. RECURSO EM FAVOR DE
LUCAS FABRÍCIO FERREIRA DE ARAÚJO
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.
1. RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. 2. É CEDIÇO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, SOBRETUDO NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, GERALMENTE COMETIDOS CLANDESTINAMENTE, NA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANTO AJUSTADA AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 3. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE.
1. NÃO HÁ COMO ACOLHER O PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS QUANDO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS ROBUSTOS A DEMONSTRAR SUA OCORRÊNCIA. 2. OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESUAL APONTAM QUE A CONDUTA DELITIVA ORA ANALISADA FORA PRATICADA POR, AO MENOS, 04 (QUATRO) PESSOAS, EM UNIDADE DE DESIGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, INCLUINDO, AINDA, UM MENOR ADOLESCENTE, SENDO DESCABIDO O SEU DECOTE.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO
: IMPOSSIBILIDADE.
1. PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A AÇÃO DELITUOSA OCORREU MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA, EM CONCURSO DE AGENTES, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONSUMANDO-SE O CRIME COM A INVERSÃO E A POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA, NÃO HAVENDO MARGEM PARA PROCEDER A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. 2. PRECEDENTES.

4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E DECOTE DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.
1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988), FIXANDO A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EXASPERANDO-A NA TERCEIRA FASE ANTE A PRESENÇA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA DECISÃO ORA OBJURGADA. 2. PENA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
DENNER DOS SANTOS COSTA E VÍTOR RAMOS SILVA
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: IMPOSSIBILIDADE.
1. É CEDIÇO QUE
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. ENVOLVIMENTO DE MENOR ADOLESCENTE CABALMENTE COMPROVADO NO BOJO DO CADERNO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS. 3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Denner John dos Santos Costa, Vítor Ramos Silva e Lucas Fabrício Ferreira de Araújo
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos e da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Marituba/PA
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, da maneira individualizada, à pena de
7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso material com o crime de corrupção de menores
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, §2-A, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA
.

Narrou a
denúncia
(ID 5770053), que no dia 17 de junho de 2019, a vítima João Evangelista da Silva Brito estava conduzindo o veículo GM Montana, de cor prata e placa FTU-7741, quando parou às margens da BR-316, próximo à UPA de Marituba, para prestar socorro ao condutor de uma motocicleta, que estava caído na pista. Na ocasião, o ofendido foi abordado por cerca de 05 (cinco) indivíduos, dentre eles o adolescente Danilo Vinícius, que estava armado e foi quem anunciou o assalto, subtraindo seu aparelho celular, da marca Samsung, modelo J7, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e do automóvel antes referido, ordenando que o mesmo corresse em seguida.

Consta ainda na exordial acusatória que a vítima presenciou o momento em que os assaltantes abordaram o motociclista que havia caído da moto, os quais subtraíram, também, o veículo TEEN, placa OSY-9270, colocado na carroceria do carro roubado. Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar os agentes delituosos, que foram flagrados na posse da
res furtiva
.

Por derradeiro, a peça acusatória pontuou ainda que o adolescente Danilo Vinícius, ao ser ouvido, informou que, no mesmo dia dos fatos, o ora apelante Lucas Fabrício, seu amigo, e os demais apelantes, convidaram-lhe para praticar o referido assalto, tendo todos se dirigido até a BR-316, para o referido fim.

Diante dos fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, §2-A, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA.

Denúncia
recebida
em
16 de julho de 2019
, ID 5770054.

Resposta à Acusação, ID 5770056 - 5770057.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 5770063, 5770218.

Memoriais Finais da Acusação, ID 5770219.

Alegações Finais da Defesa, ID 5770220, 5770221.

Sentença condenatória
prolatada em
29 de outubro de 2019
, ID 5694062.

Recurso de apelação interposto em 13 de novembro de 2019 e 20 de novembro de 2019, ID 5694166.

Em suas
razões recursais
(ID 5770232), a defesa em favor de
Lucas Fabrício Ferreira de Araújo
, requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo decote da majorante do concurso de pessoas, a desclassificação para o crime de tentativa de furto e, concomitantemente, pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal e a exclusão da acusação contida no artigo 71 do Código Penal.

Por sua vez, a defesa em favor de
Denner John dos Santos Costa
e
Vítor Ramos Silva
, em suas razões (ID 5770238), inclinou-se pela absolvição dos ora apelantes em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, do ECA, aduzindo não haver comprovação da idade da vítima e da efetiva corrupção do menor adolescente envolvido na prática delituosa.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5770239), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos defensivos.

Nesta
Superior Instância
(ID 5820721), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos de apelação, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Denner John dos Santos Costa, Vítor Ramos Silva e Lucas Fabrício Ferreira de Araújo, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos e da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Marituba/PA, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, da maneira individualizada, à pena de 7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso material com o crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, §2-A, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA.

Em suas
razões recursais
(ID 5770232), a defesa em favor de
Lucas Fabrício Ferreira de Araújo
, requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo decote da majorante do concurso de pessoas, a desclassificação para o crime de tentativa de furto e, concomitantemente, pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal e a exclusão da acusação contida no artigo 71 do Código Penal.

Por sua vez, a defesa em favor de
Denner John dos Santos Costa
e
Vítor Ramos Silva
, em suas razões (ID 5770238), inclinou-se pela absolvição dos ora apelantes em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, do ECA, aduzindo não haver comprovação da idade da vítima e da efetiva corrupção do menor adolescente envolvido na prática delituosa.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE
LUCAS FABRÍCIO FERREIRA DE ARAÚJO
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS
:

Neste capítulo, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...). Da análise do conjunto probatório colacionado ao processo, chego à ilação irrefutável de que a denúncia merece acolhimento parcial no que concerne aos crimes imputados aos réus. Senão vejamos. Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 18 do IPL), e Auto de entrega (fls. 19 do IPL), bem como pelos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial e em Juízo somados aos demais elementos constantes dos autos. Quanto à autoria é possível constatar que o réu DENNER JOHN DOS SANTOS COSTA, VITOR RAMOS SILVA e LUCAS FABRÍCIO FEREIRA ARAÚJO, acompanhados de um adolescente, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraíram os bens da vítima. (...). Assim, o material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pela vítima e testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação. Desta forma, comprovadas suficientemente restaram a autoria e materialidade do fato delituoso em julgamento, autorizando o decreto condenatório quanto ao crime de roubo. (...).”.
(ID 5751137).

Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime
encontram-se pautadas nos elementos de prova produzidos durante a inquirição processual, bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para o ora apelante como autor da conduta ilícita tipificada na denúncia.

Não obstante, em juízo, a testemunha
Jorivaldo Borges de Souza
, declarou: “
Que foi repassado via rádio a ocorrência de
um roubo de um veículo que estaria também uma moto
; Disse que saíram em rondas e observaram uma movimentação estranha,
tendo localizado o veículo
; Afirmou
que os denunciados saíram em fuga, mas colidiram em uma árvore, momento em que os abordaram
;
Declarou que os três acusados estavam dentro do veículo e mais um adolescente
;
Declarou que os denunciados estavam com uma arma de fabricação caseira
; Disse
que a moto foi recuperada em outro local
; Declarou
que a vítima reconheceu os denunciados na delegacia
; Afirmou
que a vítima disse que foi abordada por cinco, mas que somente encontraram quatro
; (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a vítima
João Evangelisa da Silva Brito
reafirmou, em juízo: “
Que parou para ajudar um rapaz; Que a moto estava com problema; Disse que colocaram a moto no carro e ajudaram o rapaz;
Afirmou que foi abordado por um rapaz que estava armado
;
Declarou que não foi abordado por nenhum dos acusados
;
Disse que os denunciados estavam juntos com o que o abordou e entraram no carro
;
Declarou que quatro pessoas entraram no carro
;
Disse que os denunciados seguiram sentido Ananindeua
;
Afirmou que teve perda total do veículo
;
Afirmou que celular, dinheiro, documentação não foi recuperado
;
Declarou que arma era de fabricação caseira
; (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Em consonância, a testemunha
Adinaldo Jardim de Araújo Nunes
reportou, perante a autoridade judicial: “
Que na BR se depararam com o veículo parado;
Disse que os denunciados estavam dentro do carro
;
Declarou que viu uma quarta pessoa descer do veículo
;
Afirmou que passaram a seguir o carro, mas o motorista perdeu o controle e bateu
;
Declarou que foi realizada a abordagem
; Afirmou que os denunciados confessaram; (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Relevante colacionar o depoimento do denunciado
Vitor Ramos Silva
, que ao ser inquirido em juízo, confessou: “
Que são verdadeiros os fatos referentes ao roubo do carro; Disse que quem pegou o carro foi o menor de idade, mas que não sabia da menoridade; (...).
”. E, em acréscimo, o denunciado
Denner John dos Santos Costa
, ao ser questionado em juízo, declinou: “
Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Disse que quem estava armado era o adolescente; Declarou que era o motorista veículo; (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Em que pese a negativa de autoria do ora apelante, e a tese de insuficiência de provas, não há de se olvidar que a prisão em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Curial destacar que, os depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares não merece ser invalidado, ao passo que não possuem interesse pessoal nos fatos apurados nos autos, sendo pacífica a possibilidade de se acolher o seu relato, mormente quando amparado pelas demais provas embarcadas no processo. Neste sentido:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial. 2.
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos o exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – AP: 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
:

Neste tema, a defesa postulou pela exclusão da majorante do crime de roubo relacionada ao concurso de pessoas, aduzindo não haverem provas da participação de outros indivíduos na conduta delitiva ora imputada ao apelante.

Sem delongas, adianto que a pretensão recursal sob exame
não merece prosperar
.

A retro citada majorante fora escorreitamente identificada pelo magistrado singular, e claramente demonstrada ao longo da apuração processual, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência. Vejamos:

Na decisão ora fustigada, assim se reportou o juízo
a quo
:

“
(...). MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE NO CRIME DE ROUBO:
A prova produzida não deixa dúvida quanto à prática do delito, em comunhão de esforços, caracterizando o concurso de agentes previsto no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal, conforme demonstrado a partir das declarações prestadas pela vítima e pelo acusado, tendo em vista que o réu cometeu o delito em coautoria
. (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Com efeito, conforme elucidado nos depoimentos testemunhais colacionados no capítulo anterior, os quais peço vênia para não reprisar, restou cristalinamente demonstrado nos autos que a conduta ilícita apurada ocorreu mediante o concurso de agentes, dentre eles um adolescente menor de idade, não havendo margem que justifique a sua exclusão, razão pela qual o pronunciamento judicial ora impugnado merece ser mantido sem retoques.

Pelo exposto,
não acolho
o pleito desclassificatório em comento.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO
:

Irresignado, o apelante postulou pela desclassificação do delito para o
crime de furto tentado
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Adianto, entretanto, que melhor sorte
não assiste à defesa
.

O
crime de roubo
, previsto no
artigo 157, do Código Penal
, diferentemente do delito de furto, tipificado no
artigo 155, do Código Penal
, caracteriza-se pelo emprego de violência – real ou ficta – ou grave ameaça na subtração, as quais são empregadas contra pessoa, visando garantir o êxito da subtração patrimonial. Registra-se que não se exige a presença de ambas as elementares (ameaça e violência) para a configuração do crime de roubo, bastando que seja capaz de intimidar a vítima.

No caso em comento, pelas provas orais e documentais produzidas ao longo da persecução criminal, verifica-se que o ora apelante, na companhia de Denner John dos Santos Costa, Vítor Ramos Silva e um menor adolescente, além de outo indivíduo não identificado, teria surpreendido a vítima
João Evangelista da Silva Brito
, em via pública, e, mediante emprego de violência e grave ameaça, inclusive com o uso de arma de fogo de fabricação caseira, efetivamente roubaram o veículo automotor de propriedade do ofendido, sendo, após se evadirem do local, com a posse mansa e pacífica da
res
, surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar que, após diligências, logrou êxito em encontra-los ainda em posse da
res furtiva
.

Nota-se, portanto, que o ora apelante fazia parte do grupo de 04 (quatro) ou 05 (cinco) pessoas que abordaram a vítima, e fugiram em posse do seu veículo, além de carteira porta cédulas contendo documentos e dinheiro em espécie, e também seu aparelho celular, incutindo, inclusive maior temor por estarem na posse de uma arma de fogo. Portanto, a agressividade empregada pelo ora apelante configura a elementar do crime de roubo, conforme previsto pelo legislador no ordenamento penal pátrio.

Portanto, em análise à prova oral, mormente a palavra da vítima, que narrou a violência sofrida ao ser abordada pelo ora apelante, acompanhado de outros comparsas, corroborada pelos demais elementos de prova encartados aos autos, observa-se ter sido configurada a elementar constitutiva do crime de roubo, na modalidade consumada, consoante motivadamente explanado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora constratado.

Sobre a temática em epígrafe, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DEMONSTRADA.

Ao se comprovar a prática do delito de roubo, notadamente pela declaração da vítima, que reconhece o agente como autor do crime, sendo utilizada violência para êxito da subtração, não há se falar em desclassificação para crime de furto
.
(TJ/MG – APR: 10687160037564001 Mg, Relator: Octavio Augusto de Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE.

(...). 4.
Quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma, colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação para o furto, porquanto “o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito” (HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011)
. (...).
(STJ – HC: 225.503/SP 2011/0277562-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/11/2014, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1)
Autoria e materialidade devidamente comprovadas para o crime de roubo simples, indevida a desclassificação para o crime de furto, vez que, demonstrada a violência empregada no momento do crime
. 2) Apelação conhecida e improvida.
(TJ/MA – APR: 00085353220188100000 MA 0078692019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 27/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).
Grifei

Dessa forma, presente a violência,
não há como acolher
o pleito desclassificatório pretendido, pois a conduta do apelante amolda-se integralmente ao tipo penal descrito no
artigo 157, do Código Penal
.

4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E DECOTE DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
:

Neste particular, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, para que seja a pena redimensionada ao patamar mínimo legal culminado ao delito em espécie.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em epígrafe
merece parcial acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA DE LUCAS FABRÍCIO FERREIRA ARAÚJO: DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP). Atendendo as diretrizes do artigo 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena. Na PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Súmula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 444 é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a em benefício ao réu, dada a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre a vítima, ressaltando que a circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista o disposto no artigo 68, § único, do CP, pelo que deixa de ocorrer bis in idem. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Após observar as circunstâncias judiciais acima, fixo as pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, por considera-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento (Art. 49, §1, do CP). O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença (Art. 50, do CP). NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. Considerando que o denunciado possuía menos de 21 (vinte e um) na data do fato incide a atenuante prevista no art. 65, I do CP, entretanto, em respeito a Súmula 231 do STJ mantenho a pena em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do §2

º
do art. 157 do CP (concurso de agentes) e a causa especial de aumento prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157 do CP (uso de arma de fogo), pelo que, conforme dispõe o parágrafo único do art. 68 do CP, diante do concurso de causas de aumento aplico a causa que mais aumenta a pena, elevando, portanto, o quantum em 2/3 (dois terços), restando a sanção 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas. (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar
de 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
, e em
1 (um) ano de reclusão
, a
pena-base
referente ao
crime de corrupção de menores
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, fora reconhecida a
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, sendo reduzida a
pena intermediária
ao patamar de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em relação ao
crime de roubo
, não havendo alterações em relação ao
crime de corrupção de menores
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de aumento de pena do emprego de arma e concurso de agentes
, exasperando a pena no patamar de
2/3 (dois terços)
, nos moldes do
inciso I, do §2º-A do artigo 157, do Código Penal
. Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, em relação ao
crime de roubo
. Não houveram alterações em relação a pena aplicada quanto ao
crime de corrupção de menores
, restando a pena em concreto no patamar no de 1 (um) ano de reclusão.

Ao considerar o concurso material de crimes, nos moldes do
artigo 69 do Código Penal
, o magistrado sentenciante procedeu ao somatório das penas aplicadas ao ora apelante, a qual fora fixada no patamar de
7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
” (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556), segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418),
in verbis
: “
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592), ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
circunstâncias do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), não havendo razão para modificar a pena aplicada pelo magistrado
a quo
, a qual fora aplicada em patamar razoável e proporcional à conduta criminosa praticada.

Por tais razões,
não acolho
a tese recursal de redimensionamento da pena.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação movido em favor de
Lucas Fabrício Ferreira Araújo
, e no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalterada r. decisão condenatória proferida nos autos.

2.
RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE DENNER DOS SANTOS COSTA E VÍTOR RAMOS SILVA
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 386, INCISO VII, DO CPP
:

Neste particular, a defesa pleiteou pela absolvição dos ora apelantes quanto ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do ECA
, argumentando a ausência de comprovação da intenção do agente em corromper o menor adolescente à prática de delitos, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que o pedido defensivo em testilha
não merece ser acolhido
.

É cediço que o crime de corrupção de menores é delito de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de ser este já corrompido, isto é, já envolvido em práticas delitivas, mesmo nos casos de não ficar provado que os criminosos adultos atuaram para este fim. Seguindo esta linha de raciocínio, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 500/2013
, a qual preconiza: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de crime formal
”.

Em consonância com tal entendimento, trago à colação precedentes de nossas
Cortes Superiores
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. 2. (...). 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF - RHC 111434, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. “A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial” (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ
. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).
Grifei

No caso vertente, observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

Sobre a
comprovação da idade da vítima nos crimes de corrupção de menores
, versa a jurisprudência das
Cortes Superiores
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE. DOCUMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a certidão de nascimento não é o único documento idôneo para comprovar a idade do adolescente corrompido, que também pode ser atestada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública, emitidos por órgão estatais de identificação civil e cuja veracidade somente pode ser afastada mediante prova em contrário
. 2.
No caso, a idade dos menores pode ser constada pelo Termo de Declaração do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de prisão em flagrante delito e Auto de apreensão em flagrante de ato infracional
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp: 1055195 MG 2017/0030956-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INDEVIDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...). 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de corrupção de menores, forçoso reconhecer ser inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, desconstituir tal conclusão. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento
. 5.
Embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do menor corrompido, descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência, documentos que ostentem fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC: 429600 MG 2017/0327186-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento, 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifei

Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida, inexistindo dúvidas acerca da idade da vítima, conforme demonstrado alhures.

Por tais motivos, a tese defensiva em escrutínio
não merece agasalho
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Denner John dos Santos Costa, Vítor Ramos Silva e Lucas Fabrício Ferreira de Araújo, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos e da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Marituba/PA, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, da maneira individualizada, à pena de 7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso material com o crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, §2-A, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA.

Em suas
razões recursais
(ID 5770232), a defesa em favor de
Lucas Fabrício Ferreira de Araújo
, requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo decote da majorante do concurso de pessoas, a desclassificação para o crime de tentativa de furto e, concomitantemente, pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal e a exclusão da acusação contida no artigo 71 do Código Penal.

Por sua vez, a defesa em favor de
Denner John dos Santos Costa
e
Vítor Ramos Silva
, em suas razões (ID 5770238), inclinou-se pela absolvição dos ora apelantes em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, do ECA, aduzindo não haver comprovação da idade da vítima e da efetiva corrupção do menor adolescente envolvido na prática delituosa.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE
LUCAS FABRÍCIO FERREIRA DE ARAÚJO
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS
:

Neste capítulo, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...). Da análise do conjunto probatório colacionado ao processo, chego à ilação irrefutável de que a denúncia merece acolhimento parcial no que concerne aos crimes imputados aos réus. Senão vejamos. Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 18 do IPL), e Auto de entrega (fls. 19 do IPL), bem como pelos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial e em Juízo somados aos demais elementos constantes dos autos. Quanto à autoria é possível constatar que o réu DENNER JOHN DOS SANTOS COSTA, VITOR RAMOS SILVA e LUCAS FABRÍCIO FEREIRA ARAÚJO, acompanhados de um adolescente, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraíram os bens da vítima. (...). Assim, o material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pela vítima e testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação. Desta forma, comprovadas suficientemente restaram a autoria e materialidade do fato delituoso em julgamento, autorizando o decreto condenatório quanto ao crime de roubo. (...).”.
(ID 5751137).

Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime
encontram-se pautadas nos elementos de prova produzidos durante a inquirição processual, bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para o ora apelante como autor da conduta ilícita tipificada na denúncia.

Não obstante, em juízo, a testemunha
Jorivaldo Borges de Souza
, declarou: “
Que foi repassado via rádio a ocorrência de
um roubo de um veículo que estaria também uma moto
; Disse que saíram em rondas e observaram uma movimentação estranha,
tendo localizado o veículo
; Afirmou
que os denunciados saíram em fuga, mas colidiram em uma árvore, momento em que os abordaram
;
Declarou que os três acusados estavam dentro do veículo e mais um adolescente
;
Declarou que os denunciados estavam com uma arma de fabricação caseira
; Disse
que a moto foi recuperada em outro local
; Declarou
que a vítima reconheceu os denunciados na delegacia
; Afirmou
que a vítima disse que foi abordada por cinco, mas que somente encontraram quatro
; (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a vítima
João Evangelisa da Silva Brito
reafirmou, em juízo: “
Que parou para ajudar um rapaz; Que a moto estava com problema; Disse que colocaram a moto no carro e ajudaram o rapaz;
Afirmou que foi abordado por um rapaz que estava armado
;
Declarou que não foi abordado por nenhum dos acusados
;
Disse que os denunciados estavam juntos com o que o abordou e entraram no carro
;
Declarou que quatro pessoas entraram no carro
;
Disse que os denunciados seguiram sentido Ananindeua
;
Afirmou que teve perda total do veículo
;
Afirmou que celular, dinheiro, documentação não foi recuperado
;
Declarou que arma era de fabricação caseira
; (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Em consonância, a testemunha
Adinaldo Jardim de Araújo Nunes
reportou, perante a autoridade judicial: “
Que na BR se depararam com o veículo parado;
Disse que os denunciados estavam dentro do carro
;
Declarou que viu uma quarta pessoa descer do veículo
;
Afirmou que passaram a seguir o carro, mas o motorista perdeu o controle e bateu
;
Declarou que foi realizada a abordagem
; Afirmou que os denunciados confessaram; (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Relevante colacionar o depoimento do denunciado
Vitor Ramos Silva
, que ao ser inquirido em juízo, confessou: “
Que são verdadeiros os fatos referentes ao roubo do carro; Disse que quem pegou o carro foi o menor de idade, mas que não sabia da menoridade; (...).
”. E, em acréscimo, o denunciado
Denner John dos Santos Costa
, ao ser questionado em juízo, declinou: “
Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Disse que quem estava armado era o adolescente; Declarou que era o motorista veículo; (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Em que pese a negativa de autoria do ora apelante, e a tese de insuficiência de provas, não há de se olvidar que a prisão em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Curial destacar que, os depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares não merece ser invalidado, ao passo que não possuem interesse pessoal nos fatos apurados nos autos, sendo pacífica a possibilidade de se acolher o seu relato, mormente quando amparado pelas demais provas embarcadas no processo. Neste sentido:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial. 2.
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos o exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – AP: 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
:

Neste tema, a defesa postulou pela exclusão da majorante do crime de roubo relacionada ao concurso de pessoas, aduzindo não haverem provas da participação de outros indivíduos na conduta delitiva ora imputada ao apelante.

Sem delongas, adianto que a pretensão recursal sob exame
não merece prosperar
.

A retro citada majorante fora escorreitamente identificada pelo magistrado singular, e claramente demonstrada ao longo da apuração processual, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência. Vejamos:

Na decisão ora fustigada, assim se reportou o juízo
a quo
:

“
(...). MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE NO CRIME DE ROUBO:
A prova produzida não deixa dúvida quanto à prática do delito, em comunhão de esforços, caracterizando o concurso de agentes previsto no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal, conforme demonstrado a partir das declarações prestadas pela vítima e pelo acusado, tendo em vista que o réu cometeu o delito em coautoria
. (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Com efeito, conforme elucidado nos depoimentos testemunhais colacionados no capítulo anterior, os quais peço vênia para não reprisar, restou cristalinamente demonstrado nos autos que a conduta ilícita apurada ocorreu mediante o concurso de agentes, dentre eles um adolescente menor de idade, não havendo margem que justifique a sua exclusão, razão pela qual o pronunciamento judicial ora impugnado merece ser mantido sem retoques.

Pelo exposto,
não acolho
o pleito desclassificatório em comento.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO
:

Irresignado, o apelante postulou pela desclassificação do delito para o
crime de furto tentado
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Adianto, entretanto, que melhor sorte
não assiste à defesa
.

O
crime de roubo
, previsto no
artigo 157, do Código Penal
, diferentemente do delito de furto, tipificado no
artigo 155, do Código Penal
, caracteriza-se pelo emprego de violência – real ou ficta – ou grave ameaça na subtração, as quais são empregadas contra pessoa, visando garantir o êxito da subtração patrimonial. Registra-se que não se exige a presença de ambas as elementares (ameaça e violência) para a configuração do crime de roubo, bastando que seja capaz de intimidar a vítima.

No caso em comento, pelas provas orais e documentais produzidas ao longo da persecução criminal, verifica-se que o ora apelante, na companhia de Denner John dos Santos Costa, Vítor Ramos Silva e um menor adolescente, além de outo indivíduo não identificado, teria surpreendido a vítima
João Evangelista da Silva Brito
, em via pública, e, mediante emprego de violência e grave ameaça, inclusive com o uso de arma de fogo de fabricação caseira, efetivamente roubaram o veículo automotor de propriedade do ofendido, sendo, após se evadirem do local, com a posse mansa e pacífica da
res
, surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar que, após diligências, logrou êxito em encontra-los ainda em posse da
res furtiva
.

Nota-se, portanto, que o ora apelante fazia parte do grupo de 04 (quatro) ou 05 (cinco) pessoas que abordaram a vítima, e fugiram em posse do seu veículo, além de carteira porta cédulas contendo documentos e dinheiro em espécie, e também seu aparelho celular, incutindo, inclusive maior temor por estarem na posse de uma arma de fogo. Portanto, a agressividade empregada pelo ora apelante configura a elementar do crime de roubo, conforme previsto pelo legislador no ordenamento penal pátrio.

Portanto, em análise à prova oral, mormente a palavra da vítima, que narrou a violência sofrida ao ser abordada pelo ora apelante, acompanhado de outros comparsas, corroborada pelos demais elementos de prova encartados aos autos, observa-se ter sido configurada a elementar constitutiva do crime de roubo, na modalidade consumada, consoante motivadamente explanado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora constratado.

Sobre a temática em epígrafe, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DEMONSTRADA.

Ao se comprovar a prática do delito de roubo, notadamente pela declaração da vítima, que reconhece o agente como autor do crime, sendo utilizada violência para êxito da subtração, não há se falar em desclassificação para crime de furto
.
(TJ/MG – APR: 10687160037564001 Mg, Relator: Octavio Augusto de Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE.

(...). 4.
Quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma, colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação para o furto, porquanto “o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito” (HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011)
. (...).
(STJ – HC: 225.503/SP 2011/0277562-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/11/2014, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1)
Autoria e materialidade devidamente comprovadas para o crime de roubo simples, indevida a desclassificação para o crime de furto, vez que, demonstrada a violência empregada no momento do crime
. 2) Apelação conhecida e improvida.
(TJ/MA – APR: 00085353220188100000 MA 0078692019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 27/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).
Grifei

Dessa forma, presente a violência,
não há como acolher
o pleito desclassificatório pretendido, pois a conduta do apelante amolda-se integralmente ao tipo penal descrito no
artigo 157, do Código Penal
.

4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E DECOTE DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
:

Neste particular, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, para que seja a pena redimensionada ao patamar mínimo legal culminado ao delito em espécie.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em epígrafe
merece parcial acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA DE LUCAS FABRÍCIO FERREIRA ARAÚJO: DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP). Atendendo as diretrizes do artigo 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena. Na PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Súmula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 444 é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a em benefício ao réu, dada a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre a vítima, ressaltando que a circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista o disposto no artigo 68, § único, do CP, pelo que deixa de ocorrer bis in idem. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Após observar as circunstâncias judiciais acima, fixo as pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, por considera-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento (Art. 49, §1, do CP). O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença (Art. 50, do CP). NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. Considerando que o denunciado possuía menos de 21 (vinte e um) na data do fato incide a atenuante prevista no art. 65, I do CP, entretanto, em respeito a Súmula 231 do STJ mantenho a pena em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do §2

º
do art. 157 do CP (concurso de agentes) e a causa especial de aumento prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157 do CP (uso de arma de fogo), pelo que, conforme dispõe o parágrafo único do art. 68 do CP, diante do concurso de causas de aumento aplico a causa que mais aumenta a pena, elevando, portanto, o quantum em 2/3 (dois terços), restando a sanção 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas. (...).
”. (ID 5751137).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar
de 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
, e em
1 (um) ano de reclusão
, a
pena-base
referente ao
crime de corrupção de menores
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, fora reconhecida a
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, sendo reduzida a
pena intermediária
ao patamar de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em relação ao
crime de roubo
, não havendo alterações em relação ao
crime de corrupção de menores
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de aumento de pena do emprego de arma e concurso de agentes
, exasperando a pena no patamar de
2/3 (dois terços)
, nos moldes do
inciso I, do §2º-A do artigo 157, do Código Penal
. Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, em relação ao
crime de roubo
. Não houveram alterações em relação a pena aplicada quanto ao
crime de corrupção de menores
, restando a pena em concreto no patamar no de 1 (um) ano de reclusão.

Ao considerar o concurso material de crimes, nos moldes do
artigo 69 do Código Penal
, o magistrado sentenciante procedeu ao somatório das penas aplicadas ao ora apelante, a qual fora fixada no patamar de
7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
” (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556), segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418),
in verbis
: “
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592), ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
circunstâncias do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), não havendo razão para modificar a pena aplicada pelo magistrado
a quo
, a qual fora aplicada em patamar razoável e proporcional à conduta criminosa praticada.

Por tais razões,
não acolho
a tese recursal de redimensionamento da pena.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação movido em favor de
Lucas Fabrício Ferreira Araújo
, e no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalterada r. decisão condenatória proferida nos autos.

2.
RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE DENNER DOS SANTOS COSTA E VÍTOR RAMOS SILVA
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 386, INCISO VII, DO CPP
:

Neste particular, a defesa pleiteou pela absolvição dos ora apelantes quanto ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do ECA
, argumentando a ausência de comprovação da intenção do agente em corromper o menor adolescente à prática de delitos, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que o pedido defensivo em testilha
não merece ser acolhido
.

É cediço que o crime de corrupção de menores é delito de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de ser este já corrompido, isto é, já envolvido em práticas delitivas, mesmo nos casos de não ficar provado que os criminosos adultos atuaram para este fim. Seguindo esta linha de raciocínio, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 500/2013
, a qual preconiza: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de crime formal
”.

Em consonância com tal entendimento, trago à colação precedentes de nossas
Cortes Superiores
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. 2. (...). 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF - RHC 111434, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. “A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial” (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ
. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).
Grifei

No caso vertente, observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

Sobre a
comprovação da idade da vítima nos crimes de corrupção de menores
, versa a jurisprudência das
Cortes Superiores
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE. DOCUMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a certidão de nascimento não é o único documento idôneo para comprovar a idade do adolescente corrompido, que também pode ser atestada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública, emitidos por órgão estatais de identificação civil e cuja veracidade somente pode ser afastada mediante prova em contrário
. 2.
No caso, a idade dos menores pode ser constada pelo Termo de Declaração do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de prisão em flagrante delito e Auto de apreensão em flagrante de ato infracional
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp: 1055195 MG 2017/0030956-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INDEVIDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...). 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de corrupção de menores, forçoso reconhecer ser inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, desconstituir tal conclusão. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento
. 5.
Embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do menor corrompido, descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência, documentos que ostentem fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC: 429600 MG 2017/0327186-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento, 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifei

Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida, inexistindo dúvidas acerca da idade da vítima, conforme demonstrado alhures.

Por tais motivos, a tese defensiva em escrutínio
não merece agasalho
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/10/2021